Tribunal: STF
Processo: AI 427023
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VENCIMENTO.
REAJUSTE. 28,86%. ISONOMIA. MILITAR. COMPENSAÇÃO.
1.      O acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte
firmada no RMS 22.307, sendo que está afeta ao processo de execução
a compensação de eventuais valores pagos administrativamente em
decorrência das Leis 8.622/93 e 8.627/93. Precedentes.
2.      A
decisão contrária aos interesses da parte não caracteriza negativa
de prestação jurisdicional.
Agravo regimental não provido.